Tribunal: STF
Processo: RHC 262692
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 997.895/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de ré condenada à pena de reclusão e multa, pela prática de crime previsto na Lei de Drogas, sob alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.



    2. A decisão agravada entendeu que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, uma vez que a condenação já havia transitado em julgado, inviabilizando o uso do habeas corpus como instrumento de impugnação, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, quando alegada manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso em análise.



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, não sendo possível conhecer do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado.



    6. A alegação de ilegalidade na dosimetria da pena não configura, por si só, hipótese de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus após o trânsito em julgado.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 64).



    Ao final, aduz-se:



    [...] considerando a ocorrência de constrangimento ilegal relacionado à dosimetria da pena imposta, cuja pena-base foi fixada de forma desproporcional, considerando a quantidade de droga apreendida e os antecedentes da paciente, ademais que a reincidência específica resultou em aumento excessivo da pena, acima do padrão jurisprudencial bem como as causas de aumento previstas no art. 40 da Lei de Drogas foram aplicadas sem fundamentação concreta e de maneira desmedida, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para desconstituir os excessos práticos pelo tribunal recorrido ou, então, seja concedida a ordem para desconstituir o óbice da preclusão temporal e para que o STJ prossiga na análise (mérito) apontado, inclusive com a concessão da ordem de ofício por este Colendo Tribunal, se for o caso (doc. 72, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 925-927):



    [...]



    É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.



    No caso, verifica-se das informações prestadas pelo Tribunal de origem que “O acórdão transitou em julgado em 19/04/2022, para efeito de recurso em 2ª Instância, por parte do Ministério Público e em 02/05/2022, para efeito de recurso em 2ª Instância, por parte da ré, conforme certidão de fl. 232”, o que demonstra que este habeas corpus foi impetrado após o referido trânsito em julgado.



    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.



    Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que “o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade” (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.).



    [...]



    Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, I, e, da Constituição Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso dos autos, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    A decisão agravada deve ser mantida.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)



    [...]



    Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência desta Corte para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por colegiado estadual.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 65 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator